Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-26.2022.8.11.0033
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000854-26.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LINDECI GOMES DA SILVA - CPF: 571.707.111-68 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
- INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO –
PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO -

RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 138613176, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação (30/04/2019).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 395,67 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos),
determinando a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1.

A ausência ato ilícito – Exercício regular do direito;

2.

A inexistência de danos morais;

3.

A redução do
quantum
indenizatório;

4.

A correção monetária e juros de mora em caso de manutenção da condenação;

5.

O prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora. A reclamada apresentou suas contrarrazões no id.

139016712,
arguindo preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em contrarrazões recursais.

Da análise do documento anexado no id. nº 138613154, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 395,67 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos)
,
que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,

apresentando apenas faturas e telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(30/08/2019 – id. 144609662)
,
já possuía
outras

anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,
conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 24 de Outubro de 2022

Carta Nº
HA1022052348

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
57170711168

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 57170711168:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

571707111000068EC 12/03/2016 29/03/2016 08/04/2016 29/01/2018 161,24

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

571707111000068FI 02/03/2016 05/04/2016 15/04/2016 29/01/2018 111,29

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

571707111000068CT 20/03/2016 05/04/2016 15/04/2016 31/01/2018 228,26

Empresa

GAZIN COM MOVEIS CURITIBA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000100051490850010 20/04/2016 25/05/2016* 25/05/2016 23/01/2021 84,37

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003467958000252753/02 17/06/2016 08/10/2016 08/10/2016 17/05/2021 48,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003469285000254560/01 20/06/2016 08/10/2016 08/10/2016 20/05/2021 150,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003471172000251831/03 22/06/2016 08/10/2016 08/10/2016 22/05/2021 46,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003494324000252753/03 26/07/2016 08/10/2016 08/10/2016 17/06/2021 48,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003494326000254560/02 26/07/2016 08/10/2016 08/10/2016 20/06/2021 150,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003499137000250606/05 03/08/2016 08/10/2016 08/10/2016 22/06/2021 160,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003512175000252753/04 22/08/2016 08/10/2016 08/10/2016 17/07/2021 48,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003514773000254560/03 24/08/2016 08/10/2016 08/10/2016 20/07/2021 150,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003514776000250606/06 24/08/2016 08/10/2016 08/10/2016 22/07/2021 160,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003530708000252753/05 20/09/2016 08/10/2016 08/10/2016 17/08/2021 47,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003535022000254560/04 26/09/2016 08/10/2016 08/10/2016 20/08/2021 150,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003535025000250606/07 26/09/2016 08/10/2016 08/10/2016 22/08/2021 160,00

Empresa

H. O. KAUFFMAN-ME -MT09900026 SAO JOSE RIO CLARO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003529705000000000006 19/09/2016 09/10/2016 09/10/2016 13/04/2018 1.018,19

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003557876000254560/05 18/09/2016 28/10/2016 07/11/2016 20/09/2021 150,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003557877000250606/08 20/09/2016 28/10/2016 07/11/2016 21/09/2021 160,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003574114000254560/06 18/10/2016 22/11/2016 02/12/2016 19/10/2021 150,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003574115000250606/09 20/10/2016 22/11/2016 02/12/2016 21/10/2021 160,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003603569000254560/07 18/11/2016 07/01/2017 17/01/2017 19/11/2021 150,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003603570000250606/10 20/11/2016 07/01/2017 17/01/2017 21/11/2021 160,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003620995000254560/08 18/12/2016 01/02/2017 11/02/2017 19/12/2021 150,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0003640840000254560/09 18/01/2017 08/03/2017 18/03/2017 18/01/2022 150,00

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

571707111000068EC 14/03/2016 30/01/2018 09/02/2018 14/01/2021 1.660,77

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2147153649 21/06/2019 08/11/2019 24/11/2019 19/01/2022 155,07

Empresa

AGUAS DE SAO JOSE S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000000002474431 12/09/2022 03/10/2022 19/10/2022 12/10/2022 § 41,22

§ - Não disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

H. O. KAUFFMAN-ME -MT09900026 SAO JOSE DO RIO CLAR

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004757613000024112018 24/05/2018 21/08/2020 05/10/2020 2.803,17

Empresa

GAZIN COM MOVEIS CURITIBA

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00001000560264430020 01/03/2021 19/04/2021 19/04/2021 95,56

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 24/10/2022 às 10:46:19

=================================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes
,
aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022